Tribunal: TJSP
Processo: 1021775-38.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de concessionária de energia

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se estão presentes os requisitos para responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelo segurado da autora, notadamente a existência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço público. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, mas exige a comprovação de nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados. Apesar de a contratação do seguro e os danos materiais serem incontroversos, a autora não apresenta prova técnica robusta e imparcial apta a demonstrar que a oscilação de energia foi causada por falha na rede de distribuição da ré. A jurisprudência do TJSP é firme no sentido de que laudos unilaterais e genéricos, desacompanhados de contraditório ou prova pericial técnica, não bastam para condenar a concessionária de energia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica só responde por danos elétricos causados a equipamentos do consumidor quando demonstrado, de forma objetiva, o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os prejuízos sofridos. Laudos unilaterais e genéricos não são suficientes para caracterizar a responsabilidade da concessionária por defeito na prestação do serviço público. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o autor de apresentar, inicialmente, indícios minimamente verossímeis da falha imputada à concessionária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 8.987/1995, art. 6o, §1o; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 203 e 210. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1032344-17.2024.8.26.0506, Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 15.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1007500-63.2024.8.26.0292, Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 15.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1002264-53.2023.8.26.0038, Rel. Rômolo Russo, j. 24.03.2025; TJSP, Apelação Cível 1008268-73.2024.8.26.0361, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 26.02.2025.